Tribunal: STF
Processo: Rcl 69302
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Beatriz Cedraz de Oliveira contra decisão proferida pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Processo 0077828-04.2022.8.19.0000), que teria, em tese, desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 396 da Repercussão Geral, RE 603.580, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKY.



    A parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Com efeito, interposto Ação Rescisória pela Reclamante a Seção de Direito Público, ignorou a tese do Tema 396/STF, objeto desta Reclamação, o qual foi objeto de Embargos de Declaração negado integralmente. Tudo isso se faz comprovado a partir da documentação anexa, onde constam todas as peças indispensáveis à adequada compreensão da controvérsia, entre as quais se destacam o ato impugnado e a prova da ausência de trânsito em julgado dos autos originários. E, em sendo assim, uma vez que a Legitimidade da Reclamante se deduz pela constatação de que é a parte que viu proferida em seu desfavor decisão colidente com a jurisprudência vinculante do STF, não há dúvidas do cumprimento de todos os requisitos necessários ao processamento e acolhida da reclamação.



    [...]



    A decisão reclamada difere do quanto decidido pelo STF, no Tema 396, haja vista que assim examinou a questão: 



    [...]



    No caso concreto, que os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. 



    [...]



    A QUESTÃO É BEM SIMPLES: O FEITO JÁ TRANSITOU EM JULGADO E FOI DETERMINADA A REVISÃO DO BENEFÍCIO PELA EC 41/03. 



    Ressalte-se que a determinação da coisa julgada não permite outra forma de atualização da pensão, de modo que, o cálculo do benefício sempre terá como critério a regra da EC nº 41/03 (com paridade). 



    [...]



    Assim, a pretensão da Reclamante é igualar os proventos recebidos a título de pensão por morte aos vencimentos dos servidores da ativa prospera, eis que a aposentação do instituidor do benefício ocorreu antes da vigência da EC 41/2003. 



    [...]



    A decisão ora reclamada (acima) nega o direito à paridade à parte autora, ao arrepio do quanto já decidido por este E. Tribunal por ocasião do RE 603.580, que deu origem ao Tema 396, como se pode extrair da leitura dos fundamentos do acórdão, acima transcritos. 



    Portanto, o entendimento do Judiciário carioca mostra-se em confronto com a tese jurídica firmada no Tema 396. Por ocasião dos Embargos Declaratórios do RE 603580, restou claro que foi assegurado o direito à paridade ao pensionista de servidor público falecido posteriormente à EC 41/2003, caso o segurado, servidor falecido, se enquadre na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005, o que não ocorreu no presente caso. 



    No caso dos autos, é notório e incontroverso que o extinto servidor faleceu após a EC 41/2003, e preencheu os requisitos da EC 47/05, razão pela qual a decisão combatida viola a decisão dessa Corte.”



    Requer, ao final, “que seja cassada a decisão acima descrita, a fim de assegurar o preceito constante no TEMA 396, do STF”.



     



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, a pretensão da parte reclamante é manifestamente incabível.



    O paradigma alegadamente violado é o quanto decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 396 da Repercussão Geral, RE 603.580, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKY, em que foi fixada a seguinte tese:”Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido. No acórdão combatido, as razões de decidir estão na inadequação da via eleita, porquanto não satisfeitos os pressupostos, fixados no Código de Processo Civil, para o cabimento da ação rescisória.



    Confira-se a ementa do julgado (eDoc. 36):



    “AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO REVISIONAL DE PENSÃO (0337201-62.2011.8.19.0001). ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. ARTIGO 966, VIII, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO IRRECORRIDA. COISA JULGADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES DO ART. 966, DO CPC/2015. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. 



    - Ação rescisória, com vistas a rescindir acórdão prolatado pela antiga 11ª Câmara Cível, que manteve sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública, em ação revisional de pensão, alegando violação ao art. 966, VIII, do CPC, ante a alegação de que o decisum rescindendo se funda em erro de fato verificável do exame dos autos.



    - Inaplicabilidade do artigo 525 do CPC. Acórdão transitado em julgado após a data do trânsito em julgado da decisão prolatada no RE nº 603.580/RJ (Tema 396).



    - Frise-se que o §15 do art. 525 é expresso ao afirmar que ‘Se a decisão referida no §12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória’.



    - Assim, contrario sensu, se a decisão referida no §12 for proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda, não caberá ação rescisória.



    - Considerando que o trânsito em julgado do RE nº 603.580 se deu antes do trânsito em julgado do acórdão que se busca desconstituir, resta evidente e inafastável o descabimento da presente demanda, por estes fundamentos, ressaltando que caberia à autora ingressar com o recurso competente, qual seja, apelação, haja vista que já tinha ciência da inconstitucionalidade declarada pelo STF.



    - Neste ponto, cabe invocar o brocardo jurídico, dormientibus non socurrit jus, ou seja, o direito não socorre os que dormem.



    - Em que pese as alegações autoriais, não há que se falar em ocorrência de erro de fato verificável do exame dos autos (art. 966, VIII, do CPC).



    - O erro de fato compreendido pelo § 1º do inciso VII do artigo 966 do CPC, deve ser compreendido como um erro de apreciação ou de percepção da prova trazido aos autos do processo, o que não se afigura in casu.



    - O erro de fato a que se refere o CPC não consiste em erro de valoração ou de interpretação sobre a subsistência ou relevância de um fato, mas consubstancia-se em falsa percepção dos sentidos, de tal sorte que o juiz supõe a existência de um fato inexistente ou a inexistência de um fato realmente existente. Erro de fato não demonstrado.



    - Se fosse o caso de erro de julgamento, do que não se cogita, caberia ao autor recorrer às instâncias superiores, o que não ocorreu, eis que certificada a não interposição de qualquer recurso em face do acórdão rescindendo e tampouco recurso ante a sentença da Vara de Fazenda Pública.



    - Releva notar que o STJ entende que a ação rescisória não se constitui em meio adequado para a correção de suposta injustiça da decisão judicial, apreciação de má interpretação dos fatos ou de reexame de provas produzidas, tampouco para complementá-la (REsp 1725401/SP).



    - Tentativa de reabertura da discussão de matéria já ultrapassada e atingida por efeitos preclusivos, a teor do art. 508, do CPC/2015.



    - Outrossim, tem-se por evidente que toda a inconformismo trazido via rescisória se refere em verdade ao teor do acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, quando da inauguração da fase executória, com a fixação de parâmetros de cálculos.



    - Todavia, estes se encontram em consonância com o acórdão da fase de conhecimento.



    - Impossibilidade de ajuizamento de ação rescisória como sucedâneo recursal.



    IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.”



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente